Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-33.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008892-33.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE ADVERSA DESPROVIDO A UNANIMIDADE EM SEGUNDO GRAU. OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 85, § 11 DO CPC VERIFICADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDO A FASE RECURSAL.

H
ouve interposição de recurso de apelação cível
, no qual foram oferecidas contrarrazões pelo ESTADO, tendo sido o apelo desprovido. Portanto cabe majoração da verba honorária fixada em 1º grau, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 50413486)
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID
Num. 49609453)
, que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, restando, assim, ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 150, IV, DA CF – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – FATOS REITERADOS POR PELO RECORRENTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.
”

Nas razões recursais
o ESTADO DE MATO GROSSO afirma que houve omissão no acordão quanto a majoração dos honorários e sucumbência decorrentes da fase recursal.

Contrarrazões ao ID Num. 51667454, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O artigo 85 § 11º do
CPC/2015
disciplina que o Tribunal majore os honorários advocatícios fixados anteriormente, ponderando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3ª para a fase de conhecimento. ”

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de Apelação Cível, no qual foram oferecidas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID
Num. 2186118)
, tendo sido o apelo desprovido a unanimidade (ID
Num. 49609453).

É certo que houve trabalho adicional do patrono do Embargante, de modo que cabível a majoração da verba honorária fixada em 1º grau de jurisdição.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO
. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido
. (Sem destaques no original)
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081

RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/05/2020) Destaquei.

Desse modo, na parte final do dispositivo deve ser acrescentado o seguinte trecho:

“
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.”

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
do
ESTADO DE MATO GROSSO,

para DAR PROVIMENTO
e majorar a verba honorária fixada pelo juízo de primeiro grau, conforme acima fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021